Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
RAI No 1001004-09.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Diante do contido na certidão do DEJAUX (ID no 115970977), intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora